Tribunal: TJDFT
Processo: 0700161-25.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). DIREÇÃO PERIGOSA (ART. 308 DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição quando as provas colhidas evidenciam, de forma segura, que o acusado praticou as condutas de embriaguez ao volante e direção perigosa.

2. Após a edição da Lei no 12.760/2012, a realização do teste etílico ou do exame de sangue para a configuração do delito, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tornou-se dispensável, passando a ser admitido outros meios de provas para a constatação da embriaguez, como a prova testemunhal.

3. É pacífico na jurisprudência que a palavra dos policiais que participaram das diligências goza de presunção de veracidade e de legitimidade e, quanto corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, é suficiente para amparar a condenação penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.